Tribunal: TJMT
Processo: 1018595-52.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1018595-52.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Iniciado o julgamento do Instrumental na sessão de 29/09/2021, a eminente 1.a Vogal, Desembargadora Marilsen Andrade Addário, pediu vista para analisar melhor a questão.
Em 04/10/2021, sobreveio a informação de que o Agravante Aurimar Alves faleceu em 29/09/2021, conforme ressoa da Certidão de Óbito juntado no ID 104406974.
Diante dessa notícia, em 26/10/2021, suspendi o trâmite do recurso e oportunizei a regularização processual, com a habilitação do Espólio ou dos herdeiros do falecido, os quais deveriam requerer o que de direito. Em cumprimento a esta deliberação, aportou aos autos a petição do Espólio de Aurimar Alves, representado pelo inventariante Felipe Funari Lobaczewski Alves.
Assim, defiro a habilitação; de conseguinte, determino a retificação da autuação, a fim de que passe a figurar como Agravante o Espólio de AURIMAR ALVES, representado por seu inventariante Felipe Funari Lobaczewski Alves.
Sanada a irregularidade processual, devolvam autos à eminente Desembargadora Marilsen Andrade Addário em razão do pedido de vista formulado na sessão de 29/09/2021.
Às providências.
Cuiabá, 28 de janeiro de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora